Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 2.850,00, por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que a resolução ANAC no 400/16 prevê um limite de indenização para extravio de bagagem sem declaração de bens e valores. Acrescenta que o autor não comprovou a existência dos itens que alegou terem sido extraviados junto com a bagagem. Argumenta que não houve dano moral na espécie, especialmente porque a viagem não foi prejudicada e também por culpa exclusiva do recorrido no não recebimento da indenização. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado para a reparação do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48344822). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48344827).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. É incontroverso que o autor adquiriu passagens para o trecho Porto Alegre/RS - Brasília/DF junto à recorrente, sendo que, no retorno para Brasília/DF no dia 21/12/2022, houve o extravio da bagagem do consumidor, a qual até o momento não foi localizada. Conforme os artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor, bem como diante do que dispõe o art. 734 do Código Civil, o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em razão do risco de sua atividade, da qual aufere lucro. Portanto, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences até o local de destino, ou seja, deve o transportador velar pela segurança tanto o passageiro como seus pertences. Ademais, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, nos termos do que dispõe o art. 749, do Código Civil. Ressalta-se que incumbe à transportadora exigir a declaração do valor da bagagem. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações da passageira, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado, hipótese que ocorre nos autos.
V. Quanto aos danos morais, inegável o mau sentimento gerado pela situação sob exame, porquanto frustrada a confiabilidade da fruição do serviço contratado, o que extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe o dever de indenização. O quantum fixado deve considerar critérios doutrinários e jurisprudenciais, além da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, sendo proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.